Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-95.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711876-95.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: JOAO FONSECA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 26804733 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Manifeste-se o Distrito Federal, parte reclamada em relação à Reclamação tombada sob o no 0056785-58.2021.1.00.0000, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo na origem, no exercício dos poderes do magistrado conferido no art. 139, II do CPC, até o despacho que receber a reclamação, na forma do art. 989, II do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa, vedado pelo art. 9o do codex processual civil. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal